Tribunal: TJPA
Processo: 0010409-85.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA ? Inocorrência. Do depoimento do apelante, em juízo, verifica-se que se limitou a afirmar que em data diversa a dos fatos, a vítima foi até a sua casa ver o filho e fez confusão, por isso devolveu a guarda da criança para a mesma, porque não aguentava mais perturbação na sua residência, foi questionado se acionou o conselho tutelar e pediu a guarda judicial do menor, disse que sim, porém, não fez prova nos autos. Assim, não restou caracterizado a legitima defesa, tampouco a inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, posto que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Insubistência. Como bem mencionado na sentença condenatória, o apelante negou a autoria delitiva. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 129, §4º, DO CP ? Improcedência. O apelante se limitou a narrar fatos anteriores ao fato, quando aduziu que a vítima foi lhe perturbar sob efeito de álcool na sua residência, mas nada tendo a ver com a data dos fatos. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010409-85.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTÔNIO DE PAIVA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - Inocorrência.
Do depoimento do apelante, em juízo, verifica-se que se limitou a afirmar que em data diversa a dos fatos, a vítima foi até a sua casa ver o filho e fez confusão, por isso devolveu a guarda da criança para a mesma, porque não aguentava mais perturbação na sua residência, foi questionado se acionou o conselho tutelar e pediu a guarda judicial do menor, disse que sim, porém, não fez prova nos autos. Assim, não restou caracterizado a legitima defesa, tampouco a inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, posto que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubistência.
Como bem mencionado na sentença condenatória, o apelante negou a autoria delitiva.
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO ARTIGO 129, §4º, DO CP - Improcedência.
O apelante se limitou a narrar fatos anteriores ao fato, quando aduziu que a vítima foi lhe perturbar sob efeito de álcool na sua residência, mas nada tendo a ver com a data dos fatos.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010409-85.2018.8.14.0051
APELANTE: ANTÔNIO DE PAIVA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO DE PAIVA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 11 de março de 2018, o ora denunciado Antônio de Paiva Silva, agrediu fisicamente a vítima Franciane de Paiva Silva.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Antônio de Paiva Silva, nas sanções punitivas do artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 1º e seguintes, da Lei 11.340/2006, fixando a pena em 11 (onze) meses de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou pela legítima defesa ou pela inexigibilidade de conduta diversa, alegando que a vítima também o agrediu, sendo as lesões recíprocas.

Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da causa de diminuição, referente ao privilegio disposto no artigo 129, §4º, do CP, referente a ter o apelante agido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que a sentença seja integralmente mantida.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou pela legítima defesa ou pela inexigibilidade de conduta diversa, alegando que a vítima também o agrediu, sendo as lesões recíprocas.

Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da causa de diminuição, referente ao privilegio disposto no artigo 129, §4º, do CP, referente a ter o apelante agido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo pericial nº. 2018.04.000633-TRA, juntado no apenso dos autos, onde atesta que há ofensa a integridade corporal da pericianda, produzida por ação contundente.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Franciane de Paiva Silva, narrou que foi agredida pelo apelante quando foi visitar o filho do casal, que a época estava sob a guarda do agressor e que no momento da visita, estava sob efeito de bebida alcoólica.

A testemunha Maria Adelaine, afirmou que não presenciou a agressão, mas viu as lesões no corpo da vítima e já havia presenciado violência física anterior, praticada pelo apelante, inclusive na presença do filho do casal, confirmando assim, o relatado pela ofendida.

A genitora de Franciane, de igual forma não presenciou o delito, mas ouviu o relato da filha, de que foi agredida pelo apelante, bem como já tinha informações de que a mesma já havia sofrido violência doméstica perpetrada por ele, em outras ocasiões.

Dessa forma, tanto a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante por insuficiência de provas.

De igual forma, não há como reconhecer a legitima defesa, pois o artigo 25 do CP, estabelece que entende-se na excludente, que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sendo que do depoimento do apelante, em juízo, verifica-se que se limitou a afirmar que em data diversa a dos fatos, a vítima foi até a sua casa ver o filho e fez confusão, por isso devolveu a guarda da criança para a mesma, porque não aguentava mais perturbação na sua residência, foi questionado se acionou o conselho tutelar e pediu a guarda judicial do menor, disse que sim, porém, não fez prova nos autos.

Assim, não restou caracterizado a legitima defesa, tampouco a inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante, posto que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções que foi condenado.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo, referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, posto que como bem mencionado na sentença condenatória, o apelante negou a autoria delitiva.

Da mesma maneira, não existe a possibilidade de acatar a tese de lesão privilegiada, pois o apelante se limitou a narrar fatos anteriores ao fato, quando aduziu que a vítima foi lhe perturbar sob efeito de álcool na sua residência, mas nada tendo a ver com a data dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0010409-85.2018.8.14.0051